Tribunal: TJSP
Processo: 1006765-66.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AJUIZAMENTO NO NOVO CPC – CABIMENTO COMO MEIO DE PROVA, INCIDENTE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, OU POR MEIO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INTERESSE DE AGIR, ADEMAIS, NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, SEM ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL, E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA 2a SEÇÃO DO STJ, NOS TERMOS DO

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AJUIZAMENTO NO NOVO CPC – CABIMENTO COMO MEIO DE PROVA, INCIDENTE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, OU POR MEIO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INTERESSE DE AGIR, ADEMAIS, NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, SEM ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL, E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA 2a SEÇÃO DO STJ, NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006765-66.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ERINALVA
RODRIGUES DE AMONIZ ROSA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006765-66.2020.8.26.0196 -Voto no 48512
2
APELAÇÃO No 1006765-66.2020.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APELANTE: ERINALVA RODRIGUES DE AMONIZ ROSA
APELADO: BANCO BMG S/A
VOTO No 48.512
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO AJUIZAMENTO NO NOVO
CPC CABIMENTO COMO MEIO DE PROVA, INCIDENTE
DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, OU POR MEIO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INTERESSE DE
AGIR, ADEMAIS, NÃO CONFIGURADO NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO,
SEM
ATENDIMENTO
EM
PRAZO
RAZOÁVEL,
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - ORIENTAÇÃO
CONSOLIDADA NA 2a SEÇÃO DO STJ, NOS TERMOS DO
ART. 543-C DO CPC REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
RECURSO
IMPROVIDO.
A sentença julgou extinta ação de exibição de
documentos por carência decorrente de inadequação da via
eleita. Condenou a autora nas custas e honorários de 10% do
valor da causa, observada justiça gratuita.
Apelou a autora. A ação é de obrigação de
fazer para exibição de documento. Tem direito material à
exibição. Há interesse de agir. Notificação extrajudicial
enviada não foi atendida. Pede reforma, condenação da ré em
exibir o documento e arcar com a sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Bastaria ratificar os fundamentos da decisão
recorrida e considerá-los parte integrante do acórdão, como
se aqui transcritos, por estarem em perfeita harmonia com o
conjunto probatório, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se possa
falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
A demanda foi ajuizada na vigência do novo
estatuto processual, que extinguiu ação cautelar autônoma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006765-66.2020.8.26.0196 -Voto no 48512
3
exibição de documentos, cabendo fazê-lo agora de forma
incidental, em ação de conhecimento, como meio de prova (cf.
arts. 396/404), ou através de produção antecipada de prova
(arts.
381/383),
ambos
do
CPC/2015
(Apel.
no
1024977-64.2016.8.26.0071, de Bauru, Rel. designado Des.
Hélio Nogueira, 22a. Cãmara).
De resto, a 2a Seção do STJ, para efeitos do
art. 543-C do CPC/73, correspondente ao art. 1.036 do
CPC/2015, firmou recentemente (REsp no 1.349.453/MS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2015) a seguinte tese,
aplicável ao caso:
“A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária”.
Não preenchidos os requisitos definidos em
recurso especial representativo de controvérsia é mantida a
sentença.
Ressalte-se que o réu juntou com a defesa
todos documentos de que dispunha, de interesse da autora, o
que afasta sua condenação na sucumbência, visto como não
ofereceu qualquer resistência.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios para 15% do valor da causa,
observada justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator